Tribunal: TJSP
Processo: 1000269-30.2016.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação promovida no momento em que os autores tiveram conhecimento acerca das edificações na área discutida – Evidente que os apelantes não tinham motivo para ocupação do imóvel – Fatos que não comprovam a externalização da posse – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO*